Tribunal: CARF
Processo: 10480.733610/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733610/2012-33
RESOLUÇÃO
3001-000.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733610/2012-33
2
1. Trata-se de exigência de multa aduaneira no valor de R$ 71.762,82 motivada
por prestação de informação de natureza administrativo-tributária inexata e
incompleta em Declarações de Importação (DI) dos anos de 2007 a 2010,
implicando o cometimento da infração prevista no art. 69, §§1o e 2o, da Lei
10.833/2003 (auto de infração às fls. 02-43; relatórios fiscais às fls. 1427-1436).
2. As falhas apontadas pela autoridade fiscal foram: (a) Deixar de informar a
vinculação entre importador e exportador, e informar vinculação inexistente,
conforme a DI; (b) Omitir informação sobre o fabricante das mercadorias; (c)
Informar como destinadas a consumo mercadorias que foram destinadas à
revenda; e (d) Descrever as mercadorias de forma inexata.
3. Em defesa, o interessado alega que as inexatidões e omissões foram meros
equívocos sem intenção dolosa, que não geraram prejuízo ao controle aduaneiro
nem levaram a pagamento a menor dos tributos devidos (impugnação às fls.
1632-1696).
O auto de infração, por sua vez, é claro ao determinar que o lançamento é de muta
pela vinculação de informação inexata (e-fl. 5), listando, em seguida, todas as DIs envolvidas:
O importador prestou informação de natureza administrativo-tributária inexata
quanto à sua vinculação com o exportador nas Declarações de Importação-DI
listadas a seguir, de acordo com o exposto no Relatório de Ação Fiscal integrante
deste Processo.
Foram apontadas omissão do nome do fabricante, descrição incorreta das
mercadorias e informação inexata quanto à destinação das mercadorias.
No seu recurso voluntário o recorrente argui que no caso ocorreram meros
equívocos no preenchimento de declarações, sem que tenha ocorrido nenhum prejuízo ao
procedimento de controle aduaneiro. Relata que a multa aplicada em razão da indicação
equivocada de potência dos produtos glosados não teve sequer o condão de alterar os NCM das
referidas mercadorias.
Aponta, ainda, que não há má-fé na conduta do recorrente, ao ponto em que tais
informações prestadas de forma equivocada não constituíram nenhuma reclassificação ou
alteração à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, fato constatado
pela ausência de alteração de NCMs, bem como diante da preservação do procedimento
aduaneiro aditado pela Fiscalização com base nas declarações prestadas pelo recorrente.
A despeito de não arguida a prescrição intercorrente pelo recorrente, sobreveio
decisão de mérito no Tema 1293 do E. STJ., declarando a validade da norma contida no artigo 1o e
parágrafo primeiro da Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de 3 anos para que ocorra uma
decisão administrativa em questões de multa aduaneira sem repercussão tributária, justamente
como é o caso.
É o relatório.

Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733610/2012-33
3
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter suscitado a prescrição intercorrente a que se
refere o artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99, entendo que a mesma pode e deve ser
declarada de ofício pelo julgador. No caso, verificando os autos, a impugnação foi devidamente
protocolada no dia 19/12/2012 (e-fl. 1632), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 1698) foi proferido
em 17/02/2020, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733610/2012-33
4
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733610/2012-33
5
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1854
DF CARF MF
Original